Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-71.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – VALOR EXIGIDO ORIUNDO DE DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA APÓS A CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NA MEDIÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A IRREGULARIDADE, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL, QUE APONTOU A INCOMPATIBILIDADE DO CONSUMO MENSAL REGISTRADO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – VALOR EXIGIDO ORIUNDO DE DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA APÓS A CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NA MEDIÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A IRREGULARIDADE, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL, QUE APONTOU A INCOMPATIBILIDADE DO CONSUMO MENSAL REGISTRADO ATÉ A INSPEÇÃO COM A CARGA ELÉTRICA INSTALADA NO IMÓVEL DA AUTORA E A EXISTÊNCIA DE DEGRAU DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO APARELHO – DÉBITO SUBSISTENTE – PROTESTO E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO O DA RÉ